Tribunal: TJDFT
Processo: 0724277-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ARTIGO 145 DO CPC. ROL TAXATIVO. PARCIALIDADE DA JUÍZA. AMIZADE ÍNTIMA OU INIMIZADE COM QUAISQUER DAS PARTES OU COM SEUS ADVOGADOS. AUSÊNCIA DE PROVA. USO DA EXCEÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. SUSPEIÇÃO REJEITADA.
1. As hipóteses de suspeição do juiz encontram-se previstas em rol taxativo do art. 145 do CPC, norma de direito estrito que, por sua própria natureza, não comporta interpretação ampliativa nem aplicação analógica. Daí ser imprescindível a comprovação e indicação objetiva de uma das situações legalmente previstas para que haja o reconhecimento da parcialidade do juiz.
2. O reconhecimento da suspeição, por importar o afastamento do juiz natural da causa, exige a demonstração de um prévio comprometimento do julgador para decidir a demanda em determinada direção, a fim de favorecer ou prejudicar uma das partes, situação que não se identifica na hipótese. Outrossim, meras decisões contrárias às pretensões deduzidas pelo excipiente não são suficientes para comprovar suspeição.
3. A exceção de suspeição não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim, eventual error in judicando ou in procedendo deve ser combatido por meio do instrumento processual de impugnação adequado.
4. Exceção de Suspeição rejeitada.